Tribunal: TJES
Processo: 5000954-49.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000954-49.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERAILDE FREITAS SANTOS
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000954-49.2022.8.08.0047

RECORRENTE: VERAILDE FREITAS SANTOS

RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE AMBIENTAL DE MARIANA. COMPROMETIMENTO DE ATIVIDADE PESQUEIRA. A EXPLORAÇÃO DA PESCA DEVE ATENTAR À RESPECTIVA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SEU EXERCÍCIO REGULAR. A ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CONTRARIEDADE ÀS NORMAS AMBIENTAIS E DE REGRAMENTO DA PESCA REPRESENTA ATO ILÍCITO. INCONGRUÊNCIA LÓGICA MANIFESTA NA INDENIZAÇÃO POR CESSAÇÃO DE UMA ATIVIDADE ECONÔMICA QUE, DE OUTRO MODO, DEVERIA SER INTERROMPIDA PELA FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. NECESSIDADE IMPOSTERGÁVEL, POR CONSEQUÊNCIA, DE QUE SEJA EVIDENCIADO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA LÍCITA, DEVIDAMENTE LICENCIADA, CONTEMPORÂNEA AO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA DE SUBSISTÊNCIA. ATIVIDADE QUE SERIA, OUTROSSIM, EXERCIDA DE FORMA IRREGULAR. PROVA ORAL, ORIUNDA DE MERO INFORMANTE, QUE DENOTA QUE NUNCA HOUVE INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA E DA COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO PELA AUTORA E QUE MENCIONA O AUMENTO DE SALINIDADE DA ÁGUA DO RIO. SENTENÇA QUE CONSIGNA, OUTROSSIM, A CARÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE O CURSO D’ÁGUA SUPOSTAMENTE EXPLORADO PELA PESCA DA PARTE RECORRENTE (RIO CRICARÉ EM SÃO MATEUS) TERIA SIDO CONTAMINADO PELO DESASTRE RELATADO NA PROEMIAL. BACIAS HÍDRICAS DIVERSAS. MENÇÃO A POSSÍVEL CAUSA DISTINTA DA REDUÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NA REGIÃO. FUNDAMENTAÇÃO QUE SE AMOLDA AO ART. 375, DO CPC, AO ARTIGO 5º, IN FINE, DA LEI Nº 9099/95, E NÃO CARACTERIZA SURPRESAMENTO OU CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE AFASTADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE PESCADOR REGULAR DE SUBSISTÊNCIA QUE CONSTITUI, POR SI MESMA, JUSTIFICATIVA CABAL PARA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DE IGUAL MODO, A PROVA DE QUE A ATIVIDADE IRREGULAR DE COMÉRCIO DE PESCADO, EXERCIDA INFORMALMENTE, NÃO FOI INTERROMPIDA PELO SUPOSTO ACIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, QUE EXPÕE DE FORMA ORDENADA E LÓGICA OS ARGUMENTOS PELOS QUAIS O PEDIDO FOI JULGADO IMPROCEDENTE (ART. 38, DA LEI Nº 9.099/95). INAPLICABILIDADE DO ART. 489, §3º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)